Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1004788-62.2020.8.11.0000
Recorrente: BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: BENEDITO SILVA DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (id 53423451) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 50474969):
“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE FACULTOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC. O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (TJMT, RAI 1004788-62.2020.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão “ignorou o conteúdo decisório dos REsp. 1696396/MT e REsp. 1704520/MT, que conheceu da possibilidade de conhecimento extensivo ao disposto pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Como se pode perceber da natureza do contrato objeto da presente lide, uma vez indeferido o pedido de efeito suspensivo, há certa possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação para com o agravante/ autor da ação.
Nobres ministros, com a devida data vênia, a Colenda Câmara não pode permanecer inerte a decisão proferida, que não levou em consideração a legislação em vigor, e nem mesmo as decisões proferidas pelos Tribunais.
Postula-se, assim, com base nas razões expendidas, pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, tornando-se ineficaz a determinação do juízo “a quo” até o pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53489465 e 54874460.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi